Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE INJURIA QUALIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA E DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo provas concretas de autoria e materialidade – declaração extrajudicial dos policiais e da vítima e declaração judicial dos policiais, da vítima e confissão do apelante – deve ser mantida a condenação por injúria qualificada e por ameaça, não havendo falar em insuficiência de provas, nem em atipicidade da conduta.
2. Pelo contexto citado, não há falar que a palavra da vítima foi utilizada, de forma isolada, para a condenação, até mesmo porque a versão trazida pelos policiais ostenta presunção de veracidade e legitimidade, ainda mais quando amparadas por outros elementos de prova.
3. Tendo a vítima chamado os policiais e tendo ela oferecido representação contra o próprio filho, inviável falar que ela não sentiu medo das ameaças.
4. O fato de o apelante estar sob o efeito de álcool e de drogas quando do cometimento dos crimes não é suficiente para afastar a condenação, não havendo provas de que essas questões tenham comprometido a capacidade de autodeterminação dele.
5. No tocante ao dano moral, não havendo prova da capacidade econômica do apelante, a quantia arbitrada na sentença mostra-se desproporcional, sendo adequada sua redução para um valor menor, suficiente para compensar o sofrimento causado e preservar o caráter pedagógico da medida, sem representar onerosidade excessiva.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.